Tribunal: TJSP
Processo: 2082151-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:

HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Sentenciada que cumpre pena no regime semiaberto por crime grave. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2082151-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IRIS CRISTINA PASSOS ROSA,
é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 1a RAJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082151-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13415
2
Habeas Corpus no 2082151-91.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Paciente: Iris Cristina Passos Rosa
Impetrante: Érika Ramos da Silva Miranda de Oliveira
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Voto no 13415
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de
todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a
luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública no âmbito do sistema prisional. Sentenciada que cumpre
pena no regime semiaberto por crime grave. Ausência de
comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do
preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que
cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não
evidenciados Ordem denegada.
Vistos.
Érika Ramos da Silva Miranda de Oliveira,
Defensora Pública do Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Iris Cristina Passos Rosa, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ, Comarca de São Paulo, alegando, em
síntese, que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Afirma que a Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082151-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13415
3
possui filho menor de 12 anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, nos
termos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Alega as precárias
condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia, e menciona a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar à Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 156/158).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 161/162 dos autos originais), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 176/178).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 22.04.2020, que a Paciente está
cumprindo pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, com término de cumprimento da pena previsto para 29.03.2024. Em
10.12.2019, o pedido de prisão domiciliar, formulado em razão de a
sentenciada possuir filha menor de 12 anos de idade, foi indeferido, pois a
Paciente encontrava-se em cumprimento de pena em regime fechado, em
razão de condenação definitiva, ficando afastada, pois, a aplicação do artigo
117 da LEP. Em 15.01.2020, foi deferida a progressão ao regime semiaberto
e, em 26.06.2020, indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado em
razão da pandemia do “COVID-19”, uma vez que a sentenciada não
preencheu o lapso necessário para a progressão ao regime aberto, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082151-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13415
4
informação de que integre o grupo de risco, tampouco há casos da doença
registrados no estabelecimento prisional em que se encontra recolhida (fls.
161/162 dos autos originais).
Dessa forma, se a Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deve expressar tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual
seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082151-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13415
5
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “Inicialmente ressalto que,
conforme amplamente divulgado pela mídia nacional, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal acabou por não referendar a liminar do Ministro Marco Aurélio
que conclamava os juízes a analisarem a concessão antecipada de benefícios a
sentenciados considerados pertencentes ao grupo de risco para a pandemia.
Anoto, ainda, que as recomendações do CNJ, salvo
melhor juízo, pela sua própria natureza não possuem caráter vinculante. Desse
modo, necessária a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a
adequação ou não do regime domiciliar.
No presente caso, a sentenciada cumpre pena por crime
cometido com violência e sem lapso para qualquer benefício, estando atualmente no
regime semiaberto.
Consigno que a Lei de Execução Penal prevê algumas
hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do
regime aberto. Desse modo, a sentenciada não faz jus ao pedido diante da ausência
de preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 117 caput da Lei de
Execução Penal para a obtenção benefício pretendido, em virtude do cumprimento
da pena atualmente em regime semiaberto.
Ressalto, ainda, que o lapso necessário para progressão
ao regime aberto não foi resgatado, conforme cálculo de fls. 61/62.
No mais, a sentenciada não se encontra no grupo de
risco para o COVID-19, inexistindo fundamentação suficiente para sua colocação
em caráter excepcional em prisão domiciliar.
Destaco que o fato de possuir filhos menores não se
presta a autorizar a concessão urgente da medida, já que inexiste risco iminente
pessoal e seus filhos podem se manter em isolamento domiciliar sob os cuidados de
terceiros. Também não há constatação de que seus filhos estariam desamparados.
Por fim, anoto que não há registro de casos do
COVID-19 no estabelecimento prisional no qual o sentenciado cumpre pena
(Centro de Progressão Penitenciário Feminino do Butanta), não há superlotação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082151-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13415
6
carcerária e que as visitas foram suspensas justamente para evitar que a
enfermidade acometa as sentenciadas lá reclusas.
Portanto, não obstante os argumentos defensivos,
verifico não ser o caso, a menor por ora, de concessão de prisão domiciliar.
Ante
o
exposto,
ausentes
os
requisitos
legais,
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de Iris Cristina
Passos Rosa, RG: 71584325, RJI: 182309332-38.” (fls. 148/149).
Em suma, a I. Magistrada, que está mais próxima à
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o pedido
formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082151-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13415
7
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime a todos aqueles que se encontram encarcerados, devendo-
se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a
necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que, ao que consta, a Paciente progrediu ao regime
semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional da sentenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082151-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13415
8
In casu, a despeito da alegação de que a Paciente
possui filho menor de 12 anos de idade, ela foi condenada definitivamente por
grave crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa (roubo
qualificado) e não consta que tenha preenchido lapso para a progressão ao
regime aberto (fls. 83/84), tampouco comprovação de que ela se enquadre nos
grupos de risco da doença, de que não há assistência adequada à saúde do
preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, e espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena, e de que seu filho
necessita de seus cuidados ininterruptos e se encontra absolutamente
desamparado ou em situação de risco em razão da sua prisão.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082151-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13415
9
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Dessa forma, não se pode cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator